Tribunal: TJDFT
Processo: 0737082-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Processo : 0737082-57.2020.8.07.0000 DECISÃO 1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como a prejudicial de mérito[1] arguidas pelo réu, aqui agravante. O agravante sustenta que é mero depositário das quantias do PASEP, de modo que a responsabilidade pela administração dos recursos incumbe ao Conselho Diretor do Fundo. Por esse motivo, suscita sua ilegitimidade passiva, e necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Alega prescrição quinquenal, com base no REsp 1.205.277/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Isso porque, no presente recurso, o risco de dano grave é apontado genericamente “no fato de que é gritante a ausência de responsabilidade do Banco do Brasil a restituição de valores ou aplicação de correção monetária sobre o Fundo PASEP, sendo certo que, com o regular andamento do feito a Instituição Financeira poderá ser condenada ao pagamento da vultuosa monta de R$ 163.338,12 (Cento e sessenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais e doze centavos)”[2]. Isto é, o agravante não individualiza sequer uma razão urgente a atrair a concessão da medida liminar. Todavia, como dito, é indispensável a concomitância dos requisitos legais que edificam a suspensão recursal pleiteada, de modo que a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. 2. A matéria discutida no presente recurso é tratada no IRDR n. 16 (Proc. n. 0720138-77.2020.8.07.0000), a saber: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Neste passo, consta que após admissão do incidente pela Câmara de Uniformização na sessão realizada em 24.8.2020, o eminente Desembargador Relator determinou a suspensão dos processos pendentes que tramitam no tribunal. Ante o exposto, determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 1o de setembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 69522249, na origem (processo no 0701891-45.2020.8.07.0001). [2] Id. 19109530 - p. 6.